Tribunal: TJBA
Processo: 8002376-78.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8002376-78.2025.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002376-78.2025.8.05.0146 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: LOUISE GRAZIELLY SILVA DE BARROS ADVOGADO(A): FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. OBSERVÂNCIA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou Louise Grazielly Silva de Barros pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da mesma lei), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, com base em inquéritos policiais ou ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, sob o fundamento de dedicação da ré a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige a presença simultânea de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. 4. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não é suficiente para afastar a incidência do benefício legal, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.139 (REsp 1.977.027/PR). 5. A quantidade de droga apreendida (161,8g de cocaína) não é, por si só, indicativa de dedicação habitual à traficância, devendo ser conjugada a outros elementos concretos do caso para tal fim, o que não se verifica nos autos. 6. As declarações policiais isoladas, ainda que dotadas de fé pública, não constituem prova inequívoca de atuação reiterada no tráfico, sendo insuficientes para justificar o afastamento da minorante, diante da ausência de outros elementos probatórios objetivos. 7. A fixação da fração máxima de redução (2/3) encontra respaldo na jurisprudência do STJ e na ausência de elementos concretos que indiquem habitualidade criminosa. 8. Mantida a pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a pena de multa, em razão da ausência de impugnação específica ou vício detectado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem condenação com trânsito em julgado, não é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 2. A aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado é admissível quando não há elementos concretos que indiquem dedicação do agente a atividades criminosas. 3. A observância ao princípio da presunção de inocência impõe a necessidade de prova inequívoca da habitualidade criminosa para afastamento do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 44; CPP, art. 593, I; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022, DJe 18/08/2022 (Tema 1.139). STJ, AgRg no HC n. 971.094/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/04/2025, DJEN 23/04/2025. STJ, AgRg no HC n. 762.383/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 8002376-78.2025.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como recorrente o Ministério Público e como recorrido Louise Grazielly Silva de Barros. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8002376-78.2025.8.05.0146)